Tribunal: TJES
Processo: 5007451-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007451-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: 08.307.289 WANILDA SCHNEIDER e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do Sistema SNIPER para pesquisa patrimonial, em sede de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a ferramenta alcança dados protegidos por sigilo fiscal, cuja quebra exige excepcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) após a frustração das diligências ordinárias de localização de bens, como forma de viabilizar a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e outras diligências típicas já foi realizada e restou infrutífera, frustrando a localização de bens penhoráveis.
4.
A jurisprudência do STJ admite a utilização do SNIPER mesmo sem o exaurimento prévio de todos os meios ordinários de localização de bens, desde que demonstrada a ineficácia das diligências anteriores.
5.
O indeferimento imotivado da ferramenta representa afronta ao princípio da efetividade da jurisdição (CPC, art. 139, IV) e favorece o possível ocultamento de patrimônio pelos executados.
6.
O perigo da demora se evidencia diante da inércia dos devedores e do valor expressivo da dívida, pendente desde 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
É admissível a utilização do Sistema SNIPER para fins de pesquisa patrimonial após a frustração das diligências ordinárias de localização de bens, independentemente de esgotamento prévio de todos os meios tradicionais.
9.
A negativa de uso da ferramenta SNIPER compromete a efetividade da execução e contraria o dever judicial de promover a satisfação do crédito exequendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
em face da r. decisão (fl. 02 do evento 13662763), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá na execução de título extrajudicial registrada sob o nº 5001715-53.2022.8.08.0056, movida pela ora agravante em desfavor de
WANILDA SCHNEIDER (CNPJ nº 08.307.289/0001-06)
,
WANILDA SCHNEIDER
e
GERMANO MARQUARDT
.

O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, pois, “
além de permitir a análise acerca dos vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, também alcança dados protegidos por sigilo fiscal, cuja quebra apenas pode ser realizada de forma excepcional
” (fl. 02 do evento 13662763).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente por cuidar de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.017, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC).

Nesta hipótese, percebe-se que já foi deferida a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (evento 13662765), que restaram infrutíferas (fls. 22-26 do evento 13662768), foi indeferida a medida atípica (art. 136, inciso IV, do CPC) de bloqueio da carteira nacional de habilitação (evento 13662766) e de penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (evento 13662767).

Além disso, constata-se que o oficial de justiça não logrou êxito em encontrar bens passíveis de constrição quando do cumprimento do mandado de citação (evento 13662769).

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de precedente vinculante
1
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

O Sistema SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, é o reflexo direto dessa necessidade evolutiva. Ele foi concebido para agilizar e facilitar a investigação patrimonial, revelando, de forma gráfica e cruzada, informações societárias, patrimoniais e financeiras que são dificilmente perceptíveis por meio de uma simples análise documental.

O indeferimento da utilização desta ferramenta, após a frustração completa das diligências típicas, representa uma negligência ao dever de efetividade da jurisdição previsto no art. 139, inciso IV, do CPC, e favorece a inércia e o potencial ocultamento patrimonial por parte dos devedores, sendo que o processo de execução no ordenamento jurídico é regido pelo princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC).

Assim, em linha de princípio, não há óbice legal para a utilização do sistema judicial SNIPER para a pesquisa de eventuais bens dos executados, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SISTEMA SNIPER. CONSULTA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. DESNECESSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 98/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
Não havendo sucesso de diligências para a localização de bens do devedor, ainda que não tenha sido esgotados todos os meios ordinários para tanto, é legítima a utilização de medidas executivas atípicas, como a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), a fim de assegurar a efetividade do processo executivo, que se realiza no interesse do credor.
3. Os embargos de declaração manifestados com o notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, o que impõe o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula nº 98/STJ. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (AREsp n. 2.773.895/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INDEPENDÊNCIA DE EXAURIMENTO PRÉVIO. SISTEMA CNIB. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O SNIPER é ferramenta eletrônica do CNJ que potencializa a investigação patrimonial por meio do acesso a bases de dados restritas e cruzamento de informações, superando o alcance das diligências privadas, sendo descabido o indeferimento baseado na possibilidade destas últimas. 2.
Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a utilização do SNIPER prescinde do esgotamento prévio de outros meios de busca (e.g., SISBAJUD, RENAJUD), pois visa justamente otimizar e conferir maior efetividade à localização de ativos para a satisfação do crédito (art. 797, CPC).
3. A CNIB, por sua vez, destina-se a centralizar e dar publicidade a ordens de indisponibilidade de bens (especialmente imóveis), tratando-se de medida de restrição patrimonial mais gravosa que a simples pesquisa. Dada a sua natureza e alcance, a inclusão no CNIB possui caráter subsidiário e só é admitida após demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para localização e constrição de bens (incluindo SISBAJUD, RENAJUD e a própria pesquisa via SNIPER), conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, ainda não realizada a pesquisa via SNIPER (ora deferida), não está configurado o esgotamento dos meios, sendo prematura a ordem de inclusão no CNIB. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5017160-17.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA Sessão de Julgamento: 29/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por aeroporto veículos Ltda contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e comercial de linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de honório construções Ltda me, indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais pelos sistemas sniper e cnib. O agravante sustenta que o indeferimento contraria os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da celeridade, pois ambas as ferramentas são legalmente previstas e úteis para a localização de bens do devedor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a utilização do sistema nacional de investigação patrimonial e recuperação de ativos (sniper) pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca de bens; e (II) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da central nacional de indisponibilidade de bens (cnib) sem a necessidade de prévia exaustão de diligências. III. Razões de decidir 3. O sistema sniper, instituído pelo conselho nacional de justiça no âmbito do programa justiça 4.0, centraliza e unifica bases de dados para viabilizar a investigação patrimonial e a recuperação de ativos, sendo uma ferramenta complementar aos demais mecanismos de busca de bens.
4. Não há exigência legal para o esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial antes da utilização do sniper, especialmente quando já foram infrutíferas as buscas pelos sistemas bacenjud, renajud e infojud. 5. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção de medidas eficazes para garantir a satisfação do crédito exequendo, sendo indevido delegar ao credor a busca extrajudicial de bens do devedor quando há ferramentas processuais disponíveis para tanto.
6. O sistema cnib, regulamentado pelo provimento nº 39/2014 do CNJ, tem como finalidade recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade patrimonial, não impedindo a prática de atos sobre bens imóveis, mas alertando terceiros sobre a restrição, o que contribui para a efetividade da execução. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens pelo cnib sem a necessidade de esgotamento de diligências, desde que evidenciada a ausência de bens passíveis de penhora por outros meios tradicionais de busca. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O sistema nacional de investigação patrimonial e recuperação de ativos (sniper) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial. 2. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da central nacional de indisponibilidade de bens (cnib) é cabível sem a necessidade de exaurimento de diligências, desde que haja demonstração da ausência de bens penhoráveis identificados por outros meios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, II e IV, 143, II e 797; CF/1988, art. 5º, lxxviii; provimento CNJ nº 39/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.816.302/RS, Rel. Min. Og fernandes, segunda turma, j. 13.08.2019; STJ, RESP nº 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco falcão, segunda turma, j. 14.05.2019; TJES, AI nº 5002937-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz guilherme risso, j. 20.09.2024; TJES, AI nº 5001896-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, j. 05.08.2024; TJES, AI nº 5014000-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, j. 09.04.2024. (TJES; AI 5014723-03.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 30/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos.. 2.
Tentativas infrutíferas de penhora dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC.
3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002937-59.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 20/09/2024)

Acrescente-se, ainda, que o perigo da demora se encontra caracterizado pela inércia dos devedores em indicar bens suficientes para satisfazer o crédito, que já ultrapassou a significativa importância de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), sem contar que a execução tramita desde o ano de 2022.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de deferir a pesquisa de bens dos executados por meio do sistema SNIPER, medida que deve ser efetivada em primeiro grau.

É como voto.

1
REsp nº 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 219).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.